Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEC de Planaltina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que não contratou, tampouco autorizou a contratação do serviço de telefonia apontado. Aduz que jamais residiu e que desconhecia o fato de que sua filha tinha residência no local da prestação do serviço cadastrado. Por fim, sustenta que as provas juntadas aos autos foram apreciadas de forma equivocada, pois a recorrida não apresentou o contrato de prestação de serviços.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
3. Inobstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas da consumidora, ao contrário, revelam que inexistiu qualquer indício de fraude praticada por terceiro e que os serviços foram contratados, fornecidos e utilizados, conforme se infere dos documentos e das telas de débito (ID’s. no 18653706, 18653706, 18654412, 18653705, p. 11-12), as quais demonstram que as faturas foram pagas por mais de um ano (02/2016 a 11/2017) até a data do efetivo cancelamento do serviço, ocorrido em 16/02/2018, em razão da existência de débitos em aberto.
4. Chama a atenção, no caso sob exame, o fato de que, desde a exordial, a autora vinha afirmando que desconhecia o endereço no qual havia sido prestado o serviço telefônico. Todavia, após intimação do Juízo de Origem, para que se manifestasse acerca da diligência realizado por Oficial de Justiça no endereço cadastrado no sistema da recorrida, a recorrente não só declarou que conhecia a antiga morada do local, como revelou que se tratava de sua filha.
5. Nesse sentido, cabe confirmar o exposto na sentença no sentido de que causa estranheza o fato de a própria mãe desconhecer o endereço residencial da sua filha.
6. A alegação da recorrente de que não mantinha uma relação estreita com sua filha e que desconhecia o local em que ela residia não merece prosperar. Isto porque, em suas próprias razões recursais, a recorrente enfatiza que, à época, já a havia visitado em sua residência e que, durante o período em que morou sozinha, cuidou da sua filha, neta da recorrente. Além disso, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, consta, na fatura do mês 06/2017, três ligações efetuadas do número fixo contratado para o telefone da recorrente (61) 99376-5149 (ID 18653706, p.2), fato que corrobora , ainda mais, a tese de que a recorrente matinha contato com sua filha e de que conhecia o endereço em que residia.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Dessa forma, ante a ausência de comprovação de fraude praticada por terceiro bem como não tendo a autora se desincumbido quanto ao ônus que lhe é imputado de que o serviço não fora utilizado, que o débito fora efetivamente pago, ou que o valor cobrado nas faturas era indevido, não se mostra possível reconhecer a inexistência da dívida cobrada, com a condenação por danos morais.
8. Constatada a existência de débito, e ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais. Precedente: (ROWER JOSE MORAES PACHELLI versus BANCO CETELEM S.A. Acórdão n. 954175, 07059538620158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art.55, Lei 9099/95). A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.